Tribunal: TJBA
Processo: 8000936-03.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000936-03.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: ANA APARECIDA BARROS DA CRUZ MARTINS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER INFRINGENTE INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Guanambi contra acórdão que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da servidora pública municipal ao recebimento da diferença do incentivo por titulação, conforme Lei Municipal nº 1.089/2016.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A presente análise cinge-se a verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, conforme alegado pelo Embargante, que busca a revisão de pontos já decididos, tais como a prescrição quinquenal, a limitação orçamentária, a interpretação da Lei Municipal nº 643/2012 e a aplicação da Lei Complementar nº 173/2020.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

No caso em tela, o Embargante não demonstrou a ocorrência de qualquer dos vícios apontados. As alegações de omissão quanto à prescrição parcial dos pedidos de 2015, à análise das provas de restrição orçamentária, à literalidade do art. 20, §5º, da Lei Municipal nº 643/2012 e à aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 configuram, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelo Município em sua Apelação, apresentando os motivos pelos quais a preliminar de prescrição foi rejeitada e as teses de mérito foram afastadas, com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.075).

6.

A interpretação teleológica da norma municipal, a natureza vinculada do ato de concessão do benefício e a inaplicabilidade da LC nº 173/2020 foram devidamente explicitadas no voto condutor, não havendo qualquer lacuna ou incoerência a ser sanada.

7.

O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, sem a demonstração de efetivo vício no julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
A oposição de Embargos de Declaração com o propósito de rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com a interpretação jurídica adotada, sem a demonstração inequívoca de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, impõe a sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 1.089/2016, art. 49, §2º, alínea “k”; Lei Municipal nº 643/2012, art. 20, §5º; LC nº 173/2020, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1878849/TO, Tema Repetitivo 1.075.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração opostos no processo de Apelação Cível nº 8000936-03.2020.8.05.0088
, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE GUANAMBI e como embargada ANA APARECIDA BARROS DA CRUZ MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora